Tribunal: STF
Processo: ARE 1464893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. NORMA COLETIVA. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. INVALIDADE. SÚMULA 423/TST. A jornada em turnos ininterruptos de revezamento se caracteriza pela alternância de turnos que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Estabelecida constitucionalmente a jornada de seis horas para esse regime de trabalho, eventual prorrogação deve se limitar a oito horas diárias, de forma a tutelar a saúde e a higidez do trabalhador submetido a esse tipo de jornada. No caso, ficou comprovado o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Ainda, não obstante autorizada a prorrogação da jornada diária de trabalho por instrumento coletivo, ficou evidenciada a prestação habitual de horas extras além da oitava diária. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional, em que considerada a caracterização do turno ininterrupto de revezamento e declarada a invalidade da norma coletiva, está em consonância com a Orientação Jurisprudencial 360/SBDI-1 e com a Súmula 423/TST. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 60.000,00), o que perfaz o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido em favor do Agravado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (eDOC. 45, ID: 82ea3f2d) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV, e XXVI; e 170, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Narra-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a lei (eDOC 52, ID: b73a8385).



    Alega-se que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados.” (eDOC 52, ID: b73a8385, p. 24).



    Argumenta-se que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não-trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação.” (eDOC 52, ID: b73a8385, p. 34).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. MÉRITO



    Por meio da decisão às fls. 614/623, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela Reclamada quanto à caracterização do turno ininterrupto de revezamento e às horas extras decorrentes.



    A Reclamada, às fls. 665/713, reitera os argumentos do agravo de instrumento e pleiteia a aplicação do artigo 611-A, I, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.



    Aponta violação dos artigos 5º, II, XIII, XXII e XXIII, 7º, XIII, XIV e XXVI, e 170 da CF e 59, § 2º, da CLT, bem como contrariedade à Súmula 444/TST.



    Transcreve arestos.



    Ao exame.



    Consta da decisão agravada:



    (...)



    A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XIII, estabelece duração do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.



    Estabelece, ainda, em seu artigo 7º, XIV, que a jornada será de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.



    Trata-se de normas de ordem pública, uma vez que dispõem sobre saúde e segurança do trabalhador.



    Dispõe a OJ 360 da SBDI-1 que:



    (...)



    No caso, ficou consignado no acórdão regional o trabalho com alternância de turnos, em horários diurnos e noturnos, estando caracterizado o regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



    Anoto, ainda, que a Constituição Federal, em diversos preceitos, prestigiou a representação sindical, reconhecendo as convenções e acordos coletivos de trabalho, autorizando, no artigo 7º, XIV, a prorrogação da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, mediante instrumento coletivo:



    (...)



    Esta Corte, entretanto, apreciando a matéria, adotou o posicionamento consubstanciado na Súmula 423/TST, a qual limita a prorrogação do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento a oito horas diárias, de forma a tutelar a saúde e a higidez do trabalhador submetido a esse tipo de jornada. Confira-se:



    423 - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) - Res. 139/2006 - DJ 10, 11 e 13.10.2006). Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.



    Na situação dos autos, o Tribunal Regional consignou que o Reclamante laborava das 6h às 15h48min e das 15h48min à 1h9min (fl. 447).



    Assim, não obstante autorizada a prorrogação da jornada diária de trabalho por instrumento coletivo, ficou evidenciada a prestação habitual de horas extras além da oitava diária, o que contraria a diretriz perfilhada na Súmula 423/TST.



    Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal (jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento).



    No mesmo sentido das razões expostas, são os seguintes julgados:



    (...)



    Assim, o Tribunal Regional, ao manter a condenação ao pagamento das horas extras além da sexta diária ao empregado que laborava em turnos ininterruptos de revezamento com jornada de mais de oito horas diárias, proferiu decisão em consonância com a Súmula 423/TST.



    Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional, em que registrada a caracterização do turno ininterrupto de revezamento e considerada inválida a norma coletiva, está em consonância com a Orientação Jurisprudencial 360/SBDI-1 e com a Súmula 423/TST.



    Por fim, não procede a pretensão de se aplicar o artigo 611-A, I, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, considerando o término do contrato de trabalho em 2016.



    Intactos os dispositivos invocados como violados.



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão.



    (...)



    NEGO PROVIMENTO ao agravo, com aplicação de multa, conforme fundamentação.” (eDOC 45, ID: 82ea3f2d, pp. 2-16)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 135, ID: 1c540155) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente